Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
3. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e improvido.